Tribunal: CARF
Processo: 10830.724646/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PROVAS JUNTADAS APÓS RESULTADO DA DILIGÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972 elenca as hipóteses em que poderiam ser produzidas novas provas no processo administrativo fiscal, sob pena de preclusão.
Tal dispositivo legal deve ser interpretado em conjunto com uma série de outros valores, tais como o princípio da verdade material e do informalismo moderado, além do controle de legalidade do processo administrativo, de modo que eventuais provas que sejam intrinsecamente relacionadas à relação jurídico-tributária sob litígio poderiam ser aceitas, por alterar ou infirmar a convicção do julgador administrativo, acarretando a perda do resultado útil do processo administrativo fiscal.
Contudo, não pode a Administração Pública se curvar a analisar provas a todo momento processual, sob pena de transformar o formalismo moderado e a verdade material em um informalismo deliberado e na inverdade material, fulminando as regras que regem o processo administrativo fiscal.
No caso concreto, foi facultado ao contribuinte apresentar tais provas, que não são novas, em quatro oportunidades, no entanto, somente após concluída a diligência fiscal, estas foram apresentadas. Impõe-se o não conhecimento de tais provas.
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Nos termos da Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Portanto, não há nulidade da decisão de piso que fundamentou o afastamento do pleito do contribuinte.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A apresentação de informes de rendimento sem a assinatura dos responsáveis não é suficiente para a comprovação de retenção na fonte do imposto de renda, quando as referidas retenções sequer foram informadas em DIRF. Ausentes outras provas que indiquem o recebimento líquido das aplicações financeiras, o direito creditório não deve ser reconhecido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724646/2011-28
ACÓRDÃO
1302-007.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PROVAS JUNTADAS APÓS RESULTADO DA DILIGÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
O artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972 elenca as hipóteses em que
poderiam ser produzidas novas provas no processo administrativo fiscal,
sob pena de preclusão.
Tal dispositivo legal deve ser interpretado em conjunto com uma série de
outros valores, tais como o princípio da verdade material e do
informalismo moderado, além do controle de legalidade do processo
administrativo, de modo que eventuais provas que sejam intrinsecamente
relacionadas à relação jurídico-tributária sob litígio poderiam ser aceitas,
por alterar ou infirmar a convicção do julgador administrativo, acarretando
a perda do resultado útil do processo administrativo fiscal.
Contudo, não pode a Administração Pública se curvar a analisar provas a
todo momento processual, sob pena de transformar o formalismo
moderado e a verdade material em um informalismo deliberado e na
inverdade material, fulminando as regras que regem o processo
administrativo fiscal.
No caso concreto, foi facultado ao contribuinte apresentar tais provas, que
não são novas, em quatro oportunidades, no entanto, somente após
concluída a diligência fiscal, estas foram apresentadas. Impõe-se o não
conhecimento de tais provas.
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Nos termos da Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
Fl. 6910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724646/2011-28
2
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Portanto, não há nulidade da
decisão de piso que fundamentou o afastamento do pleito do contribuinte.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
A apresentação de informes de rendimento sem a assinatura dos
responsáveis não é suficiente para a comprovação de retenção na fonte do
imposto de renda, quando as referidas retenções sequer foram informadas
em DIRF. Ausentes outras provas que indiquem o recebimento líquido das
aplicações financeiras, o direito creditório não deve ser reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para reconhecer o direito creditório relativo a IRRF referente ao ano-calendário de 2007, no
montante de R$ 2.621.594,66, e homologar as compensações objeto do presente processo até o
limite do direito creditório reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Aproveito o relatório elaborado pelo Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, na
oportunidade em que lavrada a Resolução no 1302-001.108, na sessão de 17 de novembro de
2022:
Fl. 6911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724646/2011-28
3
Trata-se o presente processo de declarações de compensação apresentadas pelo
contribuinte Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico, ora Recorrente,
através das quais pretendia quitar débitos de IRRF (0588) com créditos do ano-
calendário de 2007, decorrentes “das retenções na fonte do imposto de renda
originadas nas faturas emitidas contra seus clientes pessoas jurídicas”.
Em despacho decisório, a DRF em Campinas entendeu pelo indeferimento do
crédito pleiteado e, por consequência, pela impossibilidade de se homologar as
declarações de compensação, sob o argumento, em síntese, de “que os valores
indicados como IRRF têm por base, entre outros, custos e/ou despesas que se
acham discriminados nas faturas (citando-se como exemplos: segunda via de
cartão, diárias, mensalidade por quartos privativo e coletivo, inscrição de usuário
e taxa de gestão de saúde ocupacional), não correspondendo, portanto, de forma
exclusiva a efetivos serviços pessoais prestados pelos associados da UNIMED
CAMPINAS e documentados na composição das faturas, contrariando o disposto
no § 1o do art. 45 da Lei no 8.541/92, (...)”.
Não concordando com esse entendimento, o Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que (i) “a decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas não encontra
respaldo jurídico, eis que os valores foram devidamente retidos e recolhidos,
ensejando, assim, o direito à compensação por expressa determinação legal”
Apontou, ainda que (ii), ao contrário do que restou consignado no despacho
decisório proferido, nas faturas emitidas estariam discriminados os valores das
prestações de serviço. Requereu, neste sentido, a realização de perícia para “
demonstrar que os valores retidos na fonte encontram-se corretos, ou seja, que a
Requerente efetivamente aplicou a alíquota de 1,5% sobre o valor correspondente
aos serviços prestados pelos cooperados”.
A DRJ em Campinas (SP), ao analisar o pleito do contribuinte, entendeu por bem
julgá-lo como totalmente improcedente. O acordão proferido recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PERÍCIA. NÃO CABIMENTO.
Incabível a realização de perícia quando se trata de matéria passível
de prova documental, bem como quando a documentação acostada
aos autos se mostra suficiente para formar a convicção do julgador.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Nos pedidos de repetição de indébito e de compensação é da
contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu
direito creditório.
Fl. 6912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724646/2011-28
4
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF
INCIDENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS.
As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa
jurídica por seus associados das importâncias que corresponderem a
outros custos ou despesas, para fins de determinação da base de
cálculo do imposto de renda retido na fonte de que trata o art. 652
do RIR/99. Não se enquadra no disposto acima a simples indicação na
fatura de percentual incidente sobre o valor total faturado.
Indeferido o direito creditório não se homologa a compensação dele
decorrente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Com a intimação do teor acórdão proferido, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, em sede preliminar aduz pela (i) nulidade do acórdão
proferido, por ter cerceado seu direito de defesa quando entendeu pela
desnecessidade da realização de perícia. No mérito, repisou (ii) os argumentos
apresentados no apelo inicial.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e, em um primeiro momento
distribuídos ao ex-conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, que deixou os
quadros do colegiado que compunha. Neste sentido, foi realizado novo sorteio,
sendo os autos distribuídos a mim para julgamento.
Na oportunidade em que esse CARF se manifestou sobre as alegações do Recurso
Voluntário da contribuinte, foi convertido o julgamento em diligência, veja:
Neste sentido, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, VOTA-SE pela
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a unidade origem
aponte, após a intimação do contribuinte para apresentar o detalhamento das
retenções e a natureza das respectivas operações, quais os valores indicados nas
faturas emitidas pelo contribuinte não estão sujeitos, a princípio, à retenção do
IRRF e quais os valores estariam sujeitos àquele IR, apontando as respectivas
retenções e recolhimentos para cada uma daquelas rubricas.
A contribuinte foi intimada às fls. 3.162 a 3.163 para “1) apresentar detalhamento
das retenções e a natureza das respectivas operações; 2) apontar quais valores indicados nas
faturas estão e os que não estão sujeitos à retenção do IRRF; 3) informar as respectivas retenções
para cada uma das rubricas” e apresentou seus documentos (fls. 3.169 a 3.786).
O resultado da diligência determinada por esse tribunal administrativo, conforme
Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 538/2024 (fls. 3.787 a 3.790), foi a seguinte:
Conclusão
Fl. 6913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724646/2011-28
5
10. Segundo a resposta do recorrente, o total faturado foi de R$ 537.554.210,64,
dos quais:
i) R$ 333.827.805,55 foram relativos a “serviços complementares – exames e
medicamentos”, sobre os quais não incidiu o IRRF;
ii) R$ 203.726.405,09 referem-se aos serviços prestados pelos associados em
consultas e honorários, sobre os quais incidiram o IRRF; e
iii) R$ 2.950.389,76 teria sido o total retido.
11. No cotejo das retenções informadas em PER/DCOMP com os valores
encontrados nas DIRF das fontes pagadoras, conclui-se que:
11.1. desconsiderando o CNPJ básico da fonte pagadora, o total reconhecido em
valor original foi de R$ 2.621.594,66, não sendo confirmados R$ 374.666,89.
11.2. considerando o CNPJ básico das fontes pagadoras, o total reconhecido em
valor original foi de R$ 2.468.349,74, não sendo confirmados R$ 527.911,81.
Intimada a contribuinte do resultado da diligência em 23/02/2024 (fl. 3.793),
apresentou, em 21/03/2024, pedido de prorrogação de prazo para apresentar novos documentos
junto às instituições financeiras até o dia 10/04/2024 (fl. 3.799).
No dia 10/04/2024, então, apresentou nova petição, acompanhada de diversos
documentos, com vistas a comprovar a efetiva retenção do imposto de renda feita (fls. 3.803 a
6.907).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
A admissibilidade do recurso voluntário já foi analisada na oportunidade em que
decidida a conversão do julgamento em diligência. Assim entendeu o relator:
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão
recorrido em 05/10/2012, apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no
dia 31/10/2012, ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Fl. 6914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724646/2011-28
6
Portanto, nada há que se reparar na análise feita, de modo que o recurso voluntário
é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade, portanto, dele conheço.

PRELIMINARES
Juntada de documentos posteriores à diligência – não conhecimento
Conforme relatado, a contribuinte juntou documentos que comprovariam a liquidez
do direito creditório pleiteado, referente a retenções na fonte não comprovadas (fls. 3.803 a
6.907).
Contudo, tais documentos foram juntados somente após a conclusão da diligência
fiscal.
A sequência fática do processo é a seguinte:
(1) A contribuinte transmitiu 38 PER/DCOMPs nos anos de 2007 e 2009 (fls. 5 a
2.241, abaixo listadas), as quais foram indicado tratamento manual (fl. 2.267) e foi ela intimada,
em 14/11/2011, a apresentar as notas fiscais e faturas referentes aos serviços prestados a
determinadas empresas, bem como para explicar detalhadamente os valores retidos na fonte do
imposto de renda (fls. 2.296 a 2.997; AR à fl. 2.298):

Fl. 6915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724646/2011-28
7
(2) Em resposta à intimação sobre o tratamento manual, apresentou manifestação
e diversos documentos (fls. 2.299 a 3.020).
(3) O Despacho Decisório SEORT DRF/CPS/013/2012 (fls. 3.031 a 3.034), entendeu
que a análise das faturas apresentadas evidenciou que não contemplam o destaque das
importâncias correspondentes a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, as
quais dariam origem ao IRRF compensável. Por amostragem, entendeu que a forma de cálculo
elaborada e adotada pela contribuinte não encontra respaldo na legislação que regula a
compensação tributária de IRRF de cooperativas, porquanto têm suporte que não se vinculam a
efetivos serviços pessoais que pudessem ter sido prestados pelos associados da UNIMED
CAMPINAS, contrariando o §1o do artigo 45 da Lei no 8.541/1992. Exemplifica que algumas
retenções identificadas são: segunda via de cartão, mensalidade por quarto coletivo, diárias,
materiais e taxa por inscrição de usuário.
Ainda, invoca o teor do Ato Declaratório Normativo COSIT no 1/1993, segundo o
qual as cooperativas de trabalho devem discriminar em suas faturas os valores correspondentes a
outros custos ou despesas e as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa
jurídica por seus associados, porquanto a alíquota de cinco porcento, vigente à época, incidiria
somente sobre as importâncias relativas aos servidores.
Por isso, a contribuinte não teria atendido aos preceitos legais, já que não teria
segregado em suas faturas os valores decorrentes da prestação de serviços pessoais por seus
associados, conduzindo a indicação de créditos de IRRF de cooperativa não passíveis de validação.
O crédito pleiteado foi indeferido e não foram homologadas as compensações,
sendo que o saldo devedor foi formalizado no processo no 10830.724676/2011-34.
(4) Intimada em 12 de janeiro de 2012 (fl. 3.035), na manifestação de
inconformidade apresentada (fls. 3.037 a 3.043), não apresentou nenhum documento que
atestasse as retenções na fonte.
(5) Na decisão da DRJ (fls. 3.110 a 3.134), foi julgada improcedente a manifestação
de inconformidade.
(6) No Recurso Voluntário apresentado (fls. 3.139 a 3.150), novamente, não se
apresentou nenhum documento comprobatório para comprovar as retenções na fonte.
(7) Após a Resolução no 1302-001.108, foi intimada a “1) apresentar detalhamento
das retenções e a natureza das respectivas operações; 2) apontar quais valores indicados nas
faturas estão e os que não estão sujeitos à retenção do IRRF; 3) informar as respectivas retenções
para cada uma das rubricas” e apresentou documentos (fls. 3.169 a 3.786).
(8) Então, concluída a diligência e intimada a se manifestar sobre o seu resultado,
apresentou novos documentos com vistas a comprovar o seu direito (fls. 3.803 a 6.907).
Ora, a contribuinte teve quatro oportunidades para juntar tais produzir tais provas,
a serem escrutinadas durante o procedimento administrativo: na intimação inicial do tratamento
Fl. 6916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724646/2011-28
8
manual das PER/DCOMPs, em sua impugnação, no seu recurso voluntário e no despacho inicial da
diligência determinada por este CARF.
Contudo, somente agora, após concluída a diligência fiscal, apresenta uma enorme
monta de documentos, de instituições financeiras, os quais tinha acesso anteriormente.
Não obstante em diversas oportunidades eu tenha me manifestado para aceitar a
produção de provas após a juntada do Recurso Voluntário, sobretudo quando são intrinsecamente
ligadas à relação jurídico-tributária sob litígio, nesse caso, a conduta praticada pela contribuinte
indica para dois possíveis cenários: descaso com o ônus probatório que deveria ter sido exercido
nas quatro oportunidades em que teve para se manifestar, notadamente no momento inicial da
diligência, ou deliberadamente não quis juntar tais documentos anteriormente, causando
embaraço ao deslinde do processo administrativo.
Considerando que por quatro vezes a contribuinte poderia ter produzido as provas
juntadas às fls. 3.803 a 6.907, mas somente após concluída a diligência fiscal as trouxe aos autos,
não há como aceitá-las, pois isso significaria que o formalismo moderado que impera no processo
administrativo, na verdade, trata-se um informalismo unilateralmente deliberado e que a
Administração Pública deveria se curvar aos anseios dos contribuintes em busca de uma
(in)verdade material utilizada de forma manipulada a frustrar outros valores que regem a
Administração.
Além disso, embora eu tenha uma interpretação mais alargada dos requisitos do
artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972, nenhuma de suas hipóteses foi indicada pela
contribuinte ao juntar tais documentos aos autos.
Por essas razões, não conheço dos documentos juntados às fls. 3.803 a 6.907.

Nulidade do Acórdão Recorrido
Tal preliminar, aduzida no Recurso Voluntário, foi enfrentada pelo i. conselheiro
Flávio Machado Vilhena Dias:
Em sede preliminar, o Recorrente alega que, ao indeferir o seu pedido para
realização de perícia, o acórdão recorrido teria cerceado o seu direito de defesa.
Aduz, neste sentido, que “as provas trazidas pela Recorrente não possibilitaram a
análise da correta base de cálculo e do imposto de renda devido, necessária a
prova pericial em atenção ao princípio da verdade material e não o seu
indeferimento”.
Não assiste razão ao Recorrente neste ponto.
Quando se analisa a decisão proferida pela Turma de Julgamento a quo, verifica-
se que o indeferimento da realização da perícia foi devidamente fundamentado,
in verbis:
Fl. 6917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724646/2011-28
9
A contribuinte entende, ainda, que persistindo a dúvida pelo
atendimento parcial à intimação, a fiscalização deveria expedir nova
intimação e/ou determinar a realização de diligência, em busca da
verdade material, antes de elaborar a decisão.
No entanto, in casu, como visto, não houve dúvida quanto ao
atendimento da intimação. Em verdade, a fiscalização constatou que
as faturas não permitem identificar a base de cálculo do imposto
previsto no art. 652 do RIR/99, pois emitidas em desacordo com a
legislação vigente.
Nesse contexto, não se verifica qualquer mácula no procedimento
fiscal. A legislação transcrita neste voto é taxativa no sentido de que
a inobservância do correto preenchimento da fatura emitida implica
considerar, a título de demais serviços, o total faturado no
documento fiscal.
Ainda que se admitisse ser plausível a apresentação pela contribuinte
de outros elementos comprobatórios, suficientes a confirmar os
dados dos documentos fiscais de sua emissão, porque não atendidos
os requisitos legais para o seu correto preenchimento, trata-se de
matéria de prova a ser regularmente ofertada, por ora da
manifestação de inconformidade, mormente quando se constata não
ter sido satisfeita a instrução processual que competia ao sujeito
passivo, a despeito da oportunidade oferecida pela fiscalização.
Nesse caso, a diligência e/ou perícia só se justificaria se trazidos na
defesa outros documentos a demonstrar a composição do percentual
apontado nas faturas anexadas, sobre os quais pairasse dúvida, não
sendo esta a hipótese dos presentes autos.
Portanto, o que se observa é que a DRJ que proferiu o acórdão fundamentou o
indeferimento da perícia, sob o argumento de que não haveriam dúvidas a serem
dirimidas e que os elementos constantes nos autos já eram suficientes para
tomada de decisão.
Assim, tendo sido fundamentado o indeferimento da perícia, não há que se falar
em nulidade do acórdão recorrido, nos termos da súmula CARF no 163. Confira-se:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
Neste sentido, vota-se por REJEITAR a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido.
Fl. 6918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724646/2011-28
10
Coaduno com o entendimento acima exposto, motivo adoto as mesmas razões para
fundamentar minha decisão e afasto a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.

MÉRITO
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de formalizar
o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia vinculativa
aos julgadores, nos termos do RICARF.
É o exemplo da Súmula CARF no 143, veja a sua redação:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que esta se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios
idôneos que possa fazer. É o exemplo, no caso de retenção de imposto na fonte, de se juntar aos
autos os comprovantes líquidos de recebimento e as notas fiscais emitidas, na impossibilidade de
se obter outros documentos que estão sob guarida de terceiros.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
Colaciono as considerações contidas na resolução deste processo, por bem
delimitar o mérito do caso concreto:
A discussão posta no presente processo não é nova no âmbito do contencioso
administrativo tributário federal, uma vez que versa, basicamente, sobre a
possibilidade de as cooperativas de trabalho médico indicarem, em declarações
de compensação, o imposto de renda retido pelos tomadores dos serviços por ela
oferecidos, independentemente ou não da natureza daquela prestação de
serviços.
Fl. 6919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724646/2011-28
11
O artigo 45 da Lei no 8.541/92 prevê a possibilidade de compensação do IRRF
incidente sobre a prestação de serviços das cooperativas de trabalho em geral,
nos seguintes termos:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados
por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de
trabalho, associações ou assemelhadas com o imposto retido por
ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.
2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de
pedido de restituição, desde que a cooperativa, associação ou
assemelhada comprove, relativamente a cada ano-calendário, a
impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda.
O que se denota da redação do caput dispositivo legal acima transcrito é que as
importâncias pagas às cooperativas de trabalho, relativas a “serviços pessoais”
que lhe forem prestados por associados da cooperativa ou colocados à disposição,
estão sujeitas à retenção na fonte do IR, à alíquota de 1,5%.
Por outro lado, o parágrafo 1o do artigo 45 determina, de forma expressa, a
necessidade de compensação daqueles valores com o imposto retido por ocasião
do pagamento dos rendimentos aos associados (cooperados).
E aqui se fala em “determinação”, na medida em que, nos termos do parágrafo 2o
do dispositivo legal, o imposto de renda retido só poderá ser objeto de
restituição, caso a cooperativa comprove, em cada ano-calendário, a
impossibilidade de se fazer a referida compensação.
Pois bem.
No presente caso, o primeiro ponto que chama a atenção deste relator é que, nos
termos do despacho decisório exarado, a DRF em Campinas não apontou
qualquer divergência entre os valores utilizados como créditos pelo Recorrente e
aqueles que haviam sido retidos, recolhidos e declarados pelas fontes pagadoras.
Pelo contrário, o despacho decisório deixou claro que foi verificado “no sistema
SIEF sua compatibilidade com as declarações em DIRF das respectivas fontes
pagadoras (fls. 2281/2295).”.
Na discussão ora em análise, portanto, não há divergência – pelo menos ela não
foi apontada pela DRF – entre os valores retidos pelos tomadores de serviços e
aqueles indicados nas declarações de compensação apresentadas pelo
contribuinte, ora Recorrente.
Fl. 6920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724646/2011-28
12
O que se denota do despacho decisório é que o indeferimento das declarações de
compensação se deu pelo fato de o contribuinte, em síntese, não ter segregado
nas faturas os valores que, a princípio, não poderiam ser objeto da incidência do
imposto de renda na fonte, tais como “segunda via de cartão, mensalidade por
quarto coletivo, diárias, materiais e taxa por inscrição de usuário”. Veja-se o que
constou do despacho decisório:
Em que pesem essas alegações, o que se depreende das faturas
selecionadas para amostragem é que a forma de cálculo elaborada e
adotada unilateralmente pelo contribuinte segue um modelo que
não encontra respaldo na legislação que regula a compensação
tributária pretendida (IRRF de Cooperativa) haja vista que os valores
indicados como IRRF têm por suporte, entre outros, custos e/ou
despesas que se acham discriminados nas faturas (citando-se como
exemplos segunda via de cartão, mensalidade por quarto coletivo,
diárias,
materiais
e
taxa
por
inscrição
de usuário),
não
correspondendo, portanto, exclusivamente a efetivos serviços
pessoais que pudessem ter sido prestados pelos associados da
UNIMED CAMPINAS, contrariando o disposto no § 1o do art. 45 da Lei
no 8.541/92, acima transcrito, mencionado pelo próprio contribuinte.
A DRF apontou, assim, que “a Coordenação do Sistema de Tributação manifestou-
se em caráter normativo por meio do Ato Declaratório (Normativo) COSIT no 1, de
11/02/93 (D.O.U. de 15/02/93), declarando no subitem 1.1 do ADN que as
cooperativas de trabalho devem em suas faturas discriminar dos valores
correspondentes a outros custos ou despesas, as importâncias relativas aos
serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados; enquanto no
subitem 1.2 declara que a alíquota de cinco por cento (então vigente) incide
apenas sobre as importâncias relativas aos servidores”.
Portanto, no entendimento consignado no despacho decisório, a DRF demonstrou
que o contribuinte, ao supostamente não segregar de forma correta os valores
constantes nas faturas emitidas, teria descumprido determinação legal e, por isso,
não poderia se aproveitar dos valores retidos nas declarações de compensação.
Confira-se a conclusão constante do despacho decisório:
O resultado da verificação dos itens de amostragem permite concluir
que o total do universo que a interessada identificou nos
Demonstrativos de Constituição do Crédito integrantes dos
PERDCOMP sob exame não atende aos preceitos legais
anteriormente aludidos à vista da inadequada elaboração de suas
faturas haja vista a não segregação em suas faturas dos valores
decorrentes da prestação de serviços pessoais por seus associados,
conduzindo a indicações de créditos por IRRF de Cooperativa os quais
não são passíveis de validação neste processo.
Fl. 6921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724646/2011-28
13
Portanto, a Fiscalização entendeu por bem não reconhecer a totalidade dos
créditos de IRRF pleiteados pela Recorrente, porque esta, a princípio, não teria
cumprido os requisitos previstos na legislação, notadamente o disposto no artigo
45 da Lei no 8.541/92 e no então vigente artigo 652 do RIR/1999 (Decreto no
3.000/99).
Para chegar a esta conclusão, a fiscalização demonstrou que o contribuinte
também teria descumprido a determinação da própria Receita Federal do Brasil
(Ato Declaratório Normativo COSIT no 1, de 11/02/93), no que tange à
necessidade de discriminação, no documento fiscal, dos valores correspondentes
aos serviços prestados e a outros custos ou despesas.
Há que se ressaltar, neste ponto, que a presente discussão, ao contrário do
consignado no acórdão recorrido, não tem relação com a diferenciação das
modalidades de contratos comercializados pelos planos de saúde (pré ou pós
pagamento), e aplicação ou não do entendimento exarado pela RFB na Solução de
Consulta COSIT no 59/2013 nas retenções sofridas antes da pacificação do
entendimento pela Receita Federal do Brasil.
O que se denota do despacho decisório é que a motivação para que os créditos
indicados nas declarações de compensação fossem indeferidos (e, por
consequência, para que as compensações não fossem homologadas) está
arrimada no fato de que, aos olhos da fiscalização, o contribuinte não teria
discriminado de forma correta, nas faturas emitidas, a natureza “das importâncias
relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados das
importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas”, nos termos do
comando Ato Declaratório Normativo COSIT no 1, de 11/02/93.
Todavia, em que pese ter apontado (mas sem discriminá-las) algumas rubricas
que, supostamente, não poderiam ser objeto de retenção (“segunda via de
cartão, mensalidade por quarto coletivo, diárias, materiais e taxa por inscrição de
usuário”), a DRF não apontou quais as retenções estavam corretas.
Ou seja, data venia, não houve investigação, por parte da fiscalização, para
apontar de forma precisa quais as rubricas estavam sujeitas às retenções do IR e
se essas retenções ratificariam, ao menos em parte, o direito creditório invocado
pelo Recorrente .
Veja-se, neste sentido, que ao responder a intimação que lhe foi enviada no curso
do procedimento de fiscalização (fls. 1699 e seguintes), o contribuinte, além de
apresentar as faturas que deram origem às retenções, pontuou que:
A base de cálculo do imposto de renda, ou seja, os serviços prestados
pelos cooperados, traduzem-se na produção médica: consultas e
honorários médicos, cujos valores são apurados mensalmente e
correspondem a um percentual do valor da fatura, tendo em vista os
demais valores que ha compõe, tais como serviços hospitalares,
Fl. 6922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724646/2011-28
14
exames e medicamentos que não compõem a referida base de
cálculo.
E quando se analisa as faturas emitidas e entregues à fiscalização (fls. 2300 e
seguintes), pode-se verificar que, a princípio, em nenhum dos casos o valor total
de faturamento corresponde à base de cálculo do IRRF. O que se observa é que a
base de cálculo é sempre em valor inferior ao valor total cobrado dos tomadores
dos serviços prestados pela cooperativa Recorrente.
Neste sentido, não se vislumbra, em um primeiro momento, qualquer
descumprimento aos dispositivos legais, em especial ao que dispõe o artigo 45 da
Lei no 8.541/92 e o então vigente artigo 652 do RIR/1999 (Decreto no 3.000/99).
Já no que tange ao que dispõe o Ato Declaratório Normativo COSIT no 1/93, o
dispositivo infra-legal da Receita Federal do Brasil, que não pode se sobrepor ao
comando do legislador, diga-se desde já, em nenhum momento, aponta como
deve ser a discriminação dos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por
seus associados e as importâncias que corresponderem a outros custos ou
despesas. O que se lê daquela orientação é apenas a necessidade de
discriminação das parcelas que compõe o faturamento, para que não haja dúvidas
quanto às retenções do IRRF apontadas pelo legislador.
Feitas essas considerações, sabe-se que o entendimento deste relator, já
consignado em diversos votos exarados, é se sempre buscar a Verdade Material,
notadamente quando se está tratando de direito creditório.
No presente caso, pela documentação acostada aos autos, não se sabe, ao certo,
qual seria a parcela (percentual, tipo de prestação de serviços, etc.) que compôs a
base de cálculo do IRRF, até mesmo porque a fiscalização se ateve apontar, por
amostragem, as parcelas que não poderiam ser objeto de retenção.
Não se desconhece, por outro lado, que na ÚNICA intimação endereçada ao
contribuinte (fls. 2296), a fiscalização requereu que fosse explicitado,
“detalhadamente, como foram determinados os valores de IRRF declarados como
crédito nas DCOMP em exame”.
Contudo, após a entrega das faturas que deram ensejo ao IRRF reivindicado como
direito creditório, em que, a princípio, havia uma discriminação dos valores
cobrados dos tomadores dos serviços, a fiscalização não aprofundou as
investigações e não requereu qualquer outro documento ou informação do
contribuinte.
Não se pode perder de vista, neste ponto, que o contribuinte efetivamente
suportou as retenções e que estas foram confirmadas, na integralidade, pela
fiscalização, quando da análise das DIRF’s dos tomadores dos serviços.
Assim, o indeferimento da integralidade do direito creditório, sem a devida
investigação e, principalmente, a separação de forma minuciosa dos valores
Fl. 6923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724646/2011-28
15
sujeitos ou não ao IRRF, trará inúmeros prejuízos ao contribuinte, porque este
ficará impossibilitado de exercer seu direito creditório.
Após essas considerações contidas na Resolução no 1302-001.108, o resultado da
diligência constatou que a planilha apresentada pela contribuinte no início da diligência difere do
direito creditório pleiteado (planilha de fl. 3.779 vs. PER/DCOMP). Ao cotejar as DIRFs das fontes
pagadoras, nos códigos 3280 e 1708, foi constatada retenção na fonte de R$ 2.621.594,66,
destacando:
5. A retenção de IR na fonte incidente sobre serviços pessoais prestados por
associados de cooperativas de trabalho deve ser efetuada no código 3280.
Entretanto, devido à possibilidade de equívoco de algumas fontes pagadoras,
foram também relacionadas acima as retenções no código 1708, relativos a
remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica, uma vez que
não aproveitadas na dedução do IRPJ a pagar e/ou formação de saldo negativo.
Assim, dois cenários foram delineados: (i) com base nas DIRFs, a retenção na fonte
do período totalizou R$ 2.621.594,66; e (ii) filtrando apenas as retenções na fonte pelo CNPJ
básico das fontes pagadoras, o resultado foi de R$ 2.468.349,74.
Diante das informações prestadas pela autoridade fiscal, o caso está maduro para
julgamento.
Entendo que para a confirmação do crédito pleiteado, devem ser consideradas as
retenções na fonte do imposto de renda sob os códigos 3280 (IRRF – Rem. Serv. Prest. Associad.
Coop. Trabalho) e 1708 (IRRF - Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica).
Ao proceder dessa forma, exclui-se qualquer dilema atinente às retenções que
compuseram o período de apuração e sua vinculação com os serviços pessoais que ensejam a
retenção na fonte de 1,5% do imposto de renda, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92.
Por outro lado, não entendo ser adequada a restrição por CNPJ da fonte pagadora,
o que resultaria no reconhecimento do crédito a menor em desfavor da contribuinte, porquanto,
de fato, a contribuinte sofrera tais retenções apontadas em consulta ao sistema DIRF.
Adicionalmente, não vislumbro nos autos comprovação da contribuinte sobre a
totalidade dos créditos informados nas DCOMPs. Suas alegações são genéricas no que tange à
individualização das retenções e à comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado. As
faturas apresentadas e as planilhas, por outro lado, são documentos que auxiliam no
reconhecimento do direito creditório, mas não irrefutavelmente o comprovam. Por essa razão,
não há que se confirmar a integralidade das retenções na fonte do imposto de renda.
Diante do exposto, entendo ser o caso de se confirmar as retenções na fonte do
imposto de renda no montante total de R$ 2.621.594,66.

Conclusão
Fl. 6924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724646/2011-28
16
Ante aos fundamentos acima, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, dou
parcial provimento ao Recurso Voluntário para confirmar as retenções na fonte do imposto de
renda no montante de R$ 2.621.594,66, homologando as compensações até o limite do crédito
reconhecido.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 6925
DF CARF MF
Original